Tribunal: TJMT
Processo: 1087160-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087160-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA DE CARVALHO RAHAL MENCARONI - CPF: 041.026.081-92 (RECORRENTE), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FIES. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI No 13.530/2017. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS ZERO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato do FIES firmado em 2012, com taxa de juros de 3,4% ao ano. A recorrente requer a aplicação da taxa zero prevista na Lei no 13.530/2017, com recálculo do saldo devedor e restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência do Juizado Especial para julgamento da demanda; e (ii) estabelecer se a Lei no 13.530/2017 pode ser aplicada a contrato do FIES celebrado antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juizado Especial é mantida porque a ação foi proposta apenas contra o agente financeiro, sem participação da União ou do FNDE.

4.

A Lei no 13.530/2017 criou novo regime jurídico para contratos celebrados a partir de 2018 e preservou as condições dos contratos anteriores, nos termos do art. 5o-A da Lei no 10.260/2001.

5.

A aplicação da taxa zero a contrato firmado em 2012 violaria o ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

6.

A natureza de trato sucessivo do contrato não autoriza a incidência retroativa da lei nova sem previsão legal expressa.

7.

Não há prova de cobrança abusiva ou ilegalidade na taxa de juros pactuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Lei no 13.530/2017 não se aplica aos contratos do FIES celebrados antes do primeiro semestre de 2018. 2. O art. 5o-A da Lei no 10.260/2001 preserva as condições de amortização dos contratos anteriores ao novo regime do FIES. 3. A incidência imediata de lei nova não autoriza alteração de cláusulas de contrato validamente celebrado sem previsão legal expressa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1087160-89.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Jessica de Carvalho Rahal Mencaroni

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a autora sustenta que o contrato de FIES é relação de trato sucessivo e instrumento de política pública educacional, razão pela qual a lei nova mais benéfica deveria incidir sobre as parcelas vincendas. Afirma violação aos princípios da isonomia, da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do direito à educação, requerendo a reforma da sentença para aplicação da taxa de juros zero a partir da vigência da Lei no 13.530/2017, com recálculo do cronograma de amortização e devolução ou abatimento dos valores pagos a maior.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA E PESSOA

Colendos Pares,

A demanda foi ajuizada exclusivamente contra o Banco do Brasil, agente financeiro que formalizou, administrou e cobrou o contrato de financiamento estudantil no 329.009.450. A controvérsia não envolve pedido direto contra a União ou contra o FNDE, mas discussão sobre cláusulas e encargos de relação contratual estabelecida entre a mutuária e o agente financeiro.

A sentença rejeitou corretamente a preliminar, destacando que, quando a demanda versa apenas sobre revisão de cláusulas contratuais firmadas entre mutuário e agente financeiro, não há obrigatoriedade de inclusão do FNDE nem interesse jurídico federal direto capaz de deslocar a competência para a Justiça Federal.

Também não se verifica incompatibilidade concreta com o rito dos Juizados Especiais. Embora o pedido envolva recálculo do saldo, a controvérsia foi resolvida a partir de questão predominantemente jurídica: saber se a Lei no 13.530/2017 pode incidir sobre contrato anterior à sua vigência.

Não houve necessidade de perícia contábil para o julgamento da improcedência, pois, ausente direito à taxa zero, o recálculo pretendido perde fundamento.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora alega ter firmado contrato de financiamento estudantil em 13/02/2012, com taxa de juros remuneratórios de 3,4% ao ano, para custeio integral de curso superior. Sustenta que, com a edição da Lei no 13.530/2017, que instituiu o denominado “Novo FIES”, passou a existir modalidade de financiamento com taxa real de juros zero, razão pela qual requereu a revisão do contrato, a aplicação da taxa zero, o recálculo do saldo devedor, a repetição de valores pagos e a declaração de quitação contratual.

O Banco reclamado apresentou contestação, sustentando que o contrato foi regularmente celebrado, que a taxa de juros de 3,4% ao ano foi pactuada e que a Lei no 13.530/2017 não possui aplicação retroativa a contratos firmados antes do primeiro semestre de 2018. Também defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço e de valores a restituir.

Pois bem. É incontroverso que o contrato de financiamento estudantil foi celebrado em 13/02/2012. A própria autora reconhece a contratação em 2012, com taxa de juros remuneratórios de 3,4% ao ano.

Além disso, o documento contratual e os dados da operação confirmam que o financiamento foi formalizado antes da edição da Lei no 13.530/2017 e antes do início do novo regime do FIES.

A documentação bancária revela ainda que o contrato permaneceu ativo em fase de amortização, com vencimento previsto para 10/12/2030, valor da operação de R$ 46.413,58 e situação normal.

O ponto central não é saber se a Lei no 13.530/2017 criou regra mais benéfica para determinados estudantes. Isso é reconhecido. A questão é definir se essa regra pode alcançar contrato celebrado mais de cinco anos antes de sua vigência.

Ocorre que a Lei no 13.530/2017 alterou o regime jurídico do FIES e instituiu nova modalidade de financiamento, com critérios próprios, estrutura financeira própria e aplicação direcionada aos financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, inclusive no artigo 5o-A está expresso que as condições de amortização serão mantidas nos contratos celebrados até o segundo semestre de 2017,
in verbis:

“Art. 5o -A.
Serão mantidas as condições de amortização fixadas para os contratos de financiamento celebrados no âmbito do Fies até o segundo semestre de 2017.

A taxa de juros real igual a zero não foi estabelecida como revisão automática e universal de todos os contratos anteriores, mas como regra de novo regime legal.

Aplicar a taxa zero a contrato firmado em 2012 significaria mesclar regimes jurídicos distintos: manter a contratação antiga, com suas condições de liberação, prazo, garantias e amortização, mas substituir apenas o encargo remuneratório por regra posterior. Essa solução não encontra amparo legal.

O contrato constitui ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

A alteração legislativa posterior, embora possa modificar políticas públicas futuras, não reescreve automaticamente contratos validamente celebrados sob legislação anterior, salvo previsão legal expressa, que não existe no caso.

A tese recursal de que a relação seria de trato sucessivo não altera essa conclusão. É certo que contratos de longa duração produzem efeitos no tempo.

Todavia, a incidência imediata da lei nova sobre efeitos futuros não autoriza a substituição integral do regime jurídico contratual quando a própria norma nova disciplina modalidade específica de financiamento e não prevê sua extensão aos contratos pretéritos.

O argumento de isonomia também não conduz à reforma. Estudantes que contrataram o FIES em momentos distintos não estão, para fins jurídicos, em situação necessariamente idêntica. A diferença temporal de regimes legais é critério objetivo e legítimo de diferenciação, especialmente em política pública de financiamento estudantil sujeita a regras orçamentárias, administrativas e atuariais próprias.

Não há prova de cobrança superior à pactuada, de capitalização ilícita, de erro atuarial, de cláusula obscura ou de vício de consentimento. A planilha apresentada pela autora parte da premissa de que todos os juros seriam indevidos, mas essa premissa não se sustenta juridicamente, pois a taxa de 3,4% ao ano era expressamente prevista no contrato e compatível com o regime do FIES vigente à época da contratação.

A adesão da autora às suspensões de parcelas durante o período da Covid-19 também foi documentada. Nos termos de aceite, constou expressamente a ciência de que as parcelas suspensas seriam incorporadas ao saldo devedor e que o vencimento final seria prorrogado pelo mesmo período.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor não modifica esse resultado.

Ainda que se reconheça a relação de consumo e a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal inversão não dispensa a parte autora de demonstrar, minimamente, o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, não houve demonstração de ilegalidade concreta na cobrança, mas apenas pretensão de aplicação retroativa de regime jurídico posterior.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026